Tribunal: TJES
Processo: 0112834-28.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0112834-28.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DE FGTS. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Vanderléia Rodrigues da Silva Pimenta, declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Município ao pagamento do FGTS devido, bem como de férias acrescidas de um terço e 13º salário proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública gera direito ao recebimento do FGTS;
(ii) estabelecer se, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, o contratado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de um terço e 13º salário proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas para atender a necessidades excepcionais, mas exige a observância de pressupostos constitucionais. Na ausência desses requisitos, os contratos tornam-se nulos.

4. O STF, no julgamento do Tema 916, fixou que a nulidade de contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. No Tema 551, o STF definiu que servidores temporários não têm direito a férias acrescidas de um terço e 13º salário, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações.

6. No caso, restou comprovado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, que renovou os contratos temporários de forma sucessiva e reiterada, descaracterizando sua natureza excepcional e transitória.

7. A jurisprudência consolidada do STF e do TJES reconhece o direito ao FGTS, férias e 13º salário proporcional nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Contratos temporários firmados pela Administração Pública sem observância dos pressupostos constitucionais são nulos, gerando direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 2. Servidores temporários submetidos a contratações desvirtuadas em razão de sucessivas renovações fazem jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e 13º salário proporcional, conforme o Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 916 (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016);

STF, Tema 551 (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença de fls. 122/130, digitalizada no ID 8414580, proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VANDERLÉIA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA
, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 07/03/2008 a 22/09/2010, de modo condenou o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período; (ii) condenar o Réu ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional, devidos pelo período dos contratos temporários.

Condenou, ainda, o Município requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação do percentual foi postergada tendo em vista o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (8414583), o ente público apelante aduz, em síntese, que:
(I)
caso em an
á
lise refere-se a servidor público contratado para exercer cargo por prazo determinado, não sendo titular de qualquer direito a parcelas eventualmente reivindicadas com base na Consolidação das Leis do Trabalho;
(II)
“
deve ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário, especialmente considerando que a autora foi contratada sob a modalidade específica autorizada pela Constituição, sem que tenha participado de concurso público como exige o artigo 37, II”;

(III)
a nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora;

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada no tocante a condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional, devidos pelo período dos contratos temporários declarados nulos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 8417837.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, em observância aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, norteadores do regime jurídico-administrativo, o provimento de cargos públicos exige, como regra, a realização de concurso público, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

Entretanto, a própria Carta Magna prevê exceções a essa exigência, como no caso dos servidores contratados temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso IX, em virtude da natureza precária dessa contratação, destinada ao atendimento de situações excepcionais e de caráter transitório nas demandas dos órgãos públicos.

No entanto, constatada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais para tais contratações, como ocorre no presente caso, a nulidade dos contratos torna-se medida indispensável. Nesse contexto, impõe-se a aplicação do entendimento vinculante consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema de Repercussão Geral nº 916, que dispõe:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
.

Assim, o reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal com a apelada, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, confere ao contratado o direito ao recebimento do FGTS.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 551, definiu que: “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reiterou o referido posicionamento no sentido que “
em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)
” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022).

Nesse cenário, diante do precedente da Corte Constitucional, não há como reformar a condenação do ente municipal apelante ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional, devidos pelo período dos contratos temporários declarados nulos, tendo em vista que comprovado (sem insurgência do Município) o desvirtuamento da contratação temporária da apelada em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF.

Em hipóteses semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça assim também tem concluído, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - (...). 4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato
. 5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)

Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).
6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF
. 7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação / Remessa Necessária n.º 0015097-54.2013.8.08.0012 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 23/02/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO (TEMA 551 DO STF) – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”. Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 4. O prazo prescricional de 30 (trinta) anos é aplicável exclusivamente à pretensão de cobrança do FGTS, tendo em vista a existência de previsão legal específica sobre o tema, não se estendendo à pretensão de cobrança do 13º salário e de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, que se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. No julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o STF fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 6. Ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG, também sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, tema nº 551, o Tribunal Pleno do STF decidiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
7. Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de 01/03/2004 a 06/11/2009, é devido o pagamento do 13º salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 8. O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
9. Recurso desprovido, reexame necessário julgado prejudicado
.
(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0125002-62.2011.8.08.0012 - Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira - Julgado em: 17/07/2024)

Portanto, sem maiores delongas, evidencia-se que a irresignação do ente público não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando os demais termos da sentença em remessa necessária.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ - AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15.

Acompanho o voto de relatoria.